Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-05.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETARIA E JUROS DE MORA. DEFINIDOS PELA SENTENÇA. OMISSÃO. AUSENTE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pela companhia aérea para afastar os danos morais, bem como reduzir os danos materiais ao valor da passagem aérea paga e não utilizada. 1.1. Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão seria omisso sob o argumento de que fora determinado o reembolso apenas do valor da passagem aérea paga e não utilizada sem, contudo, definir o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre o montante.
2. Todavia, em que pese a alegação do embargante, o acórdão embargado procedeu à reforma parcial da sentença apenas para afastar os danos morais e reduzir o montante a ser restituído a título de danos materiais, mantida, em consequência, a correção monetária e os juros de mora definidos corretamente pela sentença, inexistindo omissão quanto ao ponto.
3. Por outro lado, embora o dispositivo do acórdão tenha declarado a reforma da sentença para reduzir o montante a ser restituído a título de danos materiais “ao valor da passagem aérea devidamente paga e não utilizada pelo autor”, registrou, em evidente erro material, a quantia relativa “ao valor da nova passagem aérea adquirida”.
4. Assim, constatando-se a existência de erro material, na forma do Art. 494, inciso I, do CPC, retifica-se de ofício o acórdão para registrar que a quantia a ser restituída deve ser o valor da passagem aérea devidamente paga e não utilizada pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.